Tribunal: TJDFT
Processo: 0721361-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721361-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICHARD VALERIANO MOREIRA, NATIMA RODRIGUES DE ALENCAR, FERNANDA SOUTO PEREIRA VALERIANO MOREIRA, Y. S. R. V. M. AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RICHARD VALERIANO MOREIRA, NATIMA RODRIGUES DE ALENCAR, FERNANDA SOUTO PEREIRA VALERIANO MOREIRA e Y. S. R. V. M., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face de FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, postergou a análise da tutela de urgência formulada pela parte agravante na petição inicial para momento posterior à apresentação da defesa da requerida. Alega a agravante, fundamentalmente, que “a negativa de migração, por parte da Agravada, aos Agravantes é ilegal e destoa da clara intenção da legislação aplicável à querela em apreço de proteção do beneficiário” e que “comprovou a adimplência pelos últimos cinco anos, além de todos os outros requisitos exigidos, percebe-se que o mesmo possuí todas as exigências para sua admissão no plano oferecido pela Agravada”. Elenca normativas da ANS e do CONSU que, segundo sustenta, amparariam seu pleito, salientando, ainda, que a dívida que supostamente teria com a agravada e que fora utilizada como justificativa para negar seu acesso ao plano de saúde estaria prescrita, apontando, ademais, reiteradas falhas na prestação do serviço pela agravada. Aduz que “a decisão deve ser reformada, porque desconsiderou os comprovantes de pagamento do referido plano de saúde extinto pelos últimos 5 anos, em que pese as normas aplicáveis dispuserem que bastaria o comprovante de adimplência de um ano, e o contexto histórico que estamos vivenciando – uma grave pandemia, que evidencia a absoluta urgência na proteção ao consumidor quanto a garantia do acesso aos serviços de saúde abrangidos pelo plano de saúde”. Sustenta que “da interpretação do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, os quais estariam presentes no caso em comento, além da defender a ausência de risco de dano inverso na concessão do pleito liminar. Busca, em sede de medida liminar, antecipação da tutela recursal em caráter de urgência, para determinar que a Agravada garanta aos Agravantes atendimento médico até o julgamento de mérito da demanda originária. No mérito recursal, requer a reforma da decisão hostilizada, com a consequente confirmação da concessão da tutela provisória de urgência satisfativa vindicada no recurso. A liminar vindicada foi indeferida (ID 17489523). É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que, após a interposição deste agravo de instrumento, o juízo a quo examinou o pedido de urgência, indeferindo-o (ID 69658931 dos autos da origem). Diante disso, não se vislumbra mais a utilidade deste recurso, que visava compelir o Poder Judiciário a examinar de pronto o pedido de urgência, não postergando esse exame para somente após a apresentação da contestação. Ante o exposto, diante da perda de objeto do presente agravo de instrumento, julgo-o prejudicado. Preclusa esta, proceda a Secretaria da Turma com as cautelas de praxe. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator